Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA PELA RECORRENTE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NA HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DA ATUAL SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada originária, no que refere ao deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que “não levou em consideração o fato da autora ter pagado o procedimento à vista (valor mais alto que o salário-mínimo atual)”, sendo que sequer teriam sido apresentados os extratos bancários para fins comprobatórios.
II. Ausente o alegado vício na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos da rejeição à impugnação à assistência judiciária gratuita (item I, “A” da ementa originária).
III. A circunstância de ter a consumidora efetuado o pagamento do tratamento à vista (em outubro/2020) não se revela suficiente a abalar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ocasião da interposição do recurso (patrocinado pela Defensoria Pública), à míngua da inexistência de qualquer elemento probatório a evidenciar a atual situação econômica da consumidora.
IV. No mais, ausente prejuízo à embargante, a quem é facultado a demonstração de que não subsistiria a situação de hipossuficiência, sendo que a alegação, se for o caso, será apreciada pelo juízo do cumprimento de sentença.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.